Tribunal: TJSP
Processo: 1117753-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Ausência de impugnação

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Ausência de impugnação específica em relação às tarifas supostamente abusivas. Alegação genérica que não é apta a devolver a matéria a este e. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085680
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117753-88.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZILDA
APARECIDA DE PAULO CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117753-88.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Voto: 43749
Apelação Cível No: 1117753-88.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Zilda Aparecida de Paulo Carvalho
Apelado: Banco Gmac S/A
Revisional.
Contrato
bancário.
Sentença
de
improcedência. Apelo do autor. Juros capitalizados
mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP
1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta
para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ.
Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação
da Lei de Usura. Ausência de impugnação específica
em
relação
às
tarifas
supostamente
abusivas.
Alegação genérica que não é apta a devolver a matéria
a este e. Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
Honorários recursais. Recurso desprovido.
Zilda Aparecida de Paulo Carvalho ingressou com ação
revisional de contrato bancário contra Banco Gmac S/A, buscando rever
as cláusulas que entendia abusivas no contrato de financiamento celebrado
com a instituição financeira ré. A r. sentença julgou improcedentes os
pedidos [fls. 43/51]. Inconformada, apelou a autora, batendo-se pela
procedência da ação. Recurso processado em seguida.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação revisional de contrato de
financiamento para compra de um veículo. Aponta a autora em sua
exordial a cobrança de encargos abusivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117753-88.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Sobreveio a r. sentença de improcedência [fls. 43/51].
Insatisfeita, apelou a autora, batendo-se pela procedência
da ação.
Sem razão, contudo.
A questão ligada à cobrança de juros capitalizados está
resolvida,
conforme
entendimento
cristalizado
em
súmulas
de
jurisprudência do STJ:
“Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada
como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”; e
“Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
Do mesmo modo concluiu esta c. Câmara:
“Cobrança - Contrato - Abertura de crédito em conta corrente -
Capitalização - Legalidade Admissibilidade nas relações jurídicas surgidas após MP's
1963-17/2000 e 2170-36, que permite a capitalização mensal dos juros expressamente
pactuada - Juros e outros acréscimos legais devidos - Inocorrência - Previsão expressa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117753-88.2019.8.26.0100 -Voto no
4
contrato - Abusividade não demonstrada Não incidência do § 3° do art. 192, da CF
Dispositivo revogado pela EC 40/03 - Não limitação dos juros reais à taxa de 12%
ao ano - Incidência da súmula 596 do Supremo Tribunal Federal - Recurso provido
Sentença reformada - Ação de cobrança procedente” [cf. TJSP, 21a Câmara de Direito
Privado, j. 10.02.10, rel. Des. Ademir Benedito, Apelação n. 991.09.062504-9/São
José do Rio Preto, Apelante: Banco do Brasil S/A, Apelados: Evidence Veiculação
Ltda. e outros].
Quanto aos juros remuneratórios, igualmente sem razão o
recorrente.
É que não se aplica o limite da taxa de juros
remuneratórios a 12% ao ano, conforme precedentes do STJ (REsp
551.871, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 25.02.2004 e AGREsp 595.136,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 19.04.2004). E mais: o
STJ, ao julgar, em 22 de outubro de 2008, o Recurso Especial n.
1.061.530/RS, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu, no
incidente de recurso repetitivo, a 'Orientação 1' com a seguinte conclusão:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que
foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula
596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só
não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117753-88.2019.8.26.0100 -Voto no
5
às peculiaridades do caso concreto”.
Pode o banco, com todas as letras, cobrar acima dos juros
legais, por estar isso admitido também no âmbito do incidente do recurso
repetitivo.
Em relação às tarifas supostamente abusivas, a autora, nas
suas razões de apelação, não impugnou especificamente quais tarifas
pretendia afastar.
Isso não é o suficiente para permitir a análise por este e.
Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não se conhece do apelo, nessa parte.
Ausentes os elementos a ensejar a reversão do 'decisum', a
rejeição do recurso é medida de rigor.
Sucumbente, a autora deverá arcar com as custas e
despesas processuais, mais os honorários advocatícios do patrono do réu,
fixados no patamar de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, parágrafos 2o e 11o, do CPC/2015, observado o disposto no
artigo 98, parágrafo 3, do referido diploma legal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica